Tribunal: TJDFT
Processo: 0716746-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716746-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO LINHARES DIAS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por TIAGO LINHARES DIAS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança n.o 0715504-93.2024.8.07.0001, indeferiu a liminar pleiteada para que fosse anulada a Questão n.o 17 da prova objetiva do concurso público por ele realizado, por haver duas respostas corretas, com atribuição do ponto respectivo em seu favor. Em suas razões recursais (ID n.o 58411306), a parte agravante alega que se faz necessária a anulação da Questão de n.o 17 da prova objetiva da disciplina de Língua Portuguesa (de Conhecimentos Gerais) do certame ao provimento do cargo de Analista Legislativo – atribuição Consultoria – área XIII da Câmara dos Deputados, e a consequente pontuação referente à anulação da citada questão. Pela decisão de ID n.o 58507983, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal. A União manifestou-se interesse em intervir no feito, nos termos da petição de ID n.o 198334812, PJe-1, requerendo o declínio da competência em favor da Justiça Federal. Intimada, a parte agravante anuiu com o deslocamento do feito à Justiça Federal, nos termos da petição de ID n.o 200305741, PJe-1. E por meio da decisão de ID n.o 200540657, PJe-1, o d. Magistrado a quo, acolhendo a manifestação da União, declinou da competência em favor do Juízo de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, remetendo os autos. Pelo despacho de ID n.o 60479827, a parte agravante foi intimada a se manifestar pela possível perda do objeto da demanda, deixando decorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. DECIDO. O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verifica-se que o processo fora remetido ao Juízo de uma das Varas da Justiça Federal do Distrito Federal, restando assim prejudicada a análise do presente feito. Portanto, considerando a superveniência da decisão de declínio de competência, que afasta o interesse recursal, uma vez que remeteu o feito principal à Justiça Federal do DF, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador